Tribunal: TJMT
Processo: 1038541-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038541-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO ROSA - CPF: 126.976.051-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAIDE VENTURA LOPES - CPF: 537.291.021-68 (APELADO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO E DE NOMEAÇÃO DE CURADOR À LIDE. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA PELO JUÍZO. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAÇÃO DA EFETIVA INCAPACIDADE E ESTABELECIMENTO DOS LIMITES DA CURATELA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS APLICADAS AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA INTERDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 747 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE CONFERIR REGULAR PROCESSAMENTO AO FEITO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE DEVERIA TER REALIZADO A AUDIÊNCIA DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE SENTENÇA. AUTOS REMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A interdição é instituto destinado à proteção de pessoa incapacitada, retirando dela a capacidade de administrar seus próprios bens, razão porque deve ser visto com cautela.

2. Necessária a realização de perícia médica, após a oitiva do (a) interditando (a), pois, somente um especialista poderá esclarecer se as circunstâncias do caso concreto amoldam-se às hipóteses legais de interdição, bem como para delimitar a extensão da curatela, haja vista que exames médicos unilaterais e entrevista pessoal não são suficientes para tal finalidade

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038541-47.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: MANOEL ANTONIO ROSA

APELADO: ALAIDE VENTURA LOPES

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL ANTÔNIO ROSA
, visando a reforma da sentença que julgou procedente a ação para decretar a curatela do Apelante, nomeando a Apelada como sua curadora, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil que envolvam a gestão patrimonial e de recursos, inclusive para sacar e receber valores (ID no 133301670 - págs. 1/4).

Em sede recursal, a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial de Manoel Antônio Rosa, sustenta que não há provas suficientes acerca da incapacidade do Apelante, tendo em vista que a demência por hidrocefalia de pressão normal não indica incapacidade, nos termos dos artigos 6o e 84 do Estatuto da Pessoa Com Deficiência, que preconiza que a deficiência não afeta a plena capacidade civil do indivíduo, de maneira que não é possível que seja decretada a curatela sem o mínimo de investigação acerca de sua efetiva necessidade.

Salienta, em complemento, que o artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência constitui medida excepcional e restrita aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

Neste aspecto, defende que é necessária a realização de avaliação por equipe multiprofissional e interdisciplinar que contemple todas as exigências previstas no artigo 2o do Estatuto da Pessoa Com Deficiência, sem desconsiderar a perícia médica prevista no artigo 723 do CPC.

Acrescenta que não foi realizada audiência de entrevista com o curatelando, o que é previsto no artigo 751 do CPC, que constitui medida necessária para melhor convicção do juízo, além de respeitar a pessoa do curatelando e possibilitá-lo que converse com o magistrado e ser ouvido acerca do pedido de curatela.

Diante disso, assevera a necessidade de realização de instrução probatória nos moldes fixados pelos artigos 751 e 753 do CPC com realização de entrevista com o curatelando e perícia, o que não ocorreu.

Desta feita, requer a reforma da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem para realização da devida instrução processual através de entrevista, prova pericial e avaliação multidisciplinar, respeitando-se o artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (ID no 133301679 - págs. 1/6).

Acostadas as Contrarrazões em ID no 133301681 - págs. 1/4.

Instado a se manifestar, o
Parquet
opina pelo provimento do presente recurso, cassando-se a sentença, para os fins de ampla instrução probatória, com oitiva pessoal do Apelante, sendo de igual modo, imprescindível a realização de perícia médica (ID no 134001671 - págs. 1-4).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL ANTÔNIO ROSA
, visando a reforma da sentença que julgou procedente a ação para decretar a curatela do Apelante, nomeando a Apelada como sua curadora, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil que envolvam a gestão patrimonial e de recursos, inclusive para sacar e receber valores (ID no 133301670 - págs. 1/4).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso apelatório e passo a sua análise.

Do cotejo dos autos, observa-se que Alaide Ventura Lopes ajuizou ação de interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela, em desfavor de seu esposo, aduzindo, em suma, que este, portador de demência por hidrocefalia de pressão, de modo que estaria com a capacidade de discernimento comprometida, para gerenciar os atos da vida pessoal e civil, tendo obtido provimento judicial conforme relatado.

A Defensoria Pública Estadual em seu apelo apresenta nulidades processuais ocorridas nos autos, de forma que pugna pela anulação da sentença e realização de nova instrução probatória.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, no art. 747 e seguintes, estabelece expressamente o devido procedimento a ser utilizado em uma demanda de interdição. Assim, para melhor elucidação da questão, passamos a análise dos arts. 750, 752, §§ 1o e 2o e 753, do referido diploma processual,
in verbis
:

“Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo (...)

Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido.

§ 1o O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1o A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2° O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.”

Nessa senda, é imprescindível para decretação da interdição: i)
audiência de interrogatório
; ii)
laudo médico comprovando as alegações postas
, iii)
intervenção do órgão ministerial
e a iv)
produção de prova pericial para que seja atestada a (in) capacidade do interditando
; assim, sendo este apresentado e, ainda, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, é que o juiz proferirá sentença, conforme art. 754 do CPC.

Compulsando o caderno processual, em relação aos atos processuais, observo que, após a propositura da demanda (ID no 133297229 - págs. 1/6), oportunidade em que foi colacionado laudo médico produzido no Centro Especializado em Neurologia e Neurofisiologia de Mato Grosso (ID no 133297236 - pág. 1), e, no andar da marcha processual, foi nomeada como curadora provisória a senhora Alaíde Ventura Lopes, bem como realizada o respectivo estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do Juízo, sendo certo que o referido relatório foi assinado pela Psicóloga Sandra Regina da Costa.

Após, a Defensoria Pública, em defesa do curatelando, apresentou contestação e, afirmou a necessidade de ampla instrução probatória, com a realização da prova pericial (ID no 133301663 - págs. 1/4). A parte autora impugnou a contestação, aduzindo que já fora realizado estudo psicossocial, e que o respectivo estudo concluiu pela necessidade da curadoria, requerendo a procedência da ação.

O Ministério Público apresentou parecer em ID no 133301669 - págs. 1/4 e, em ato contínuo foi proferida a sentença ora recorrida.

Ora, é evidente que a magistrada
a quo
não observou o mínimo procedimento legal especial estabelecido pelo CPC para uma ação de interdição, restando evidente a nulidade processual decorrente da inexistência de oitiva do interditando, ausência total de manifestação deste nos autos, assim como nenhuma prova robusta, produzida por profissional específico e capacitado, que análise de forma adequada a alegada incapacidade.

Urge destacar que a participação do Ministério Público, o estudo psicossocial e a apresentação de laudo médico elaborado por clínica particular, não suprem a referida nulidade processual, tendo em vista que o interrogatório do interditando constitui uma fase procedimental obrigatória e indispensável, a fim de que o julgador possa aferir, pessoalmente, as condições daquele que terá reduzida a liberdade para prática dos atos da vida civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, assim como dos tribunais pátrios, em processos análogos, o que se observa por ementas:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR À LIDE. INVIABILIDADE. NULIDADE.

A ação de interdição é o meio através do qual é declarada a incapacidade civil de uma pessoa e nomeado curador, desde que fique demonstrada a incapacidade para praticar os atos da vida civil do interditando.

A questão que exsurge nesse recurso é julgar se a ausência de nomeação de curador à lide e de interrogatório do interditando dão ensejo à nulidade do processo de interdição.

A participação do Ministério Público como custos legis em ação de interdição não supre a ausência de nomeação de curador à lide, devido à antinomia existente entre as funções de fiscal da lei e representante dos interesses do interditando.

O interrogatório do interditando é medida que garante o contraditório e a ampla defesa de pessoa que se encontra em presumido estado de vulnerabilidade.

São intangíveis as regras processuais que cuidam do direito de defesa do interditando, especialmente quando se trata de reconhecer a incapacidade e restringir direitos. Recurso especial provido para nulificar o processo.”
(STJ - REsp: 1686161 SP 2016/0255802-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

“AÇÃO DE ESTADO - INTERDIÇÃO - RITO ESPECIAL -AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO -SUPRIMENTO POR LAUDO PERICIAL - INVIABILIDADE -NULIDADE QUE SE DENOTA EVIDENCIADA. - Constitui a interdição uma ação de estado, a qual se reveste de caráter excepcional e rito especial cercado de inúmeras formalidades procedimentais, em razão das sérias consequências advindas à esfera jurídica do interditando. - Neste contexto, o interrogatório do interditando constitui uma fase procedimental obrigatória e indispensável com o fito de o julgador aferir, pessoalmente, a incapacidade dele para os atos da vida civil, a qual não pode ser suprida com a apresentação de laudo pericial. - Logo, a ausência do interrogatório do interditando constitui causa apta para ensejar a anulação do processo e a cassação da sentença.
(TJ-MG - AC: 10521130022663001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 22/11/2016, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2016).

Urge salientar que a interdição configura-se medida extrema, tendo em vista que subtrai do indivíduo a regência de sua vida, ou parte dela, portanto, a procedência desta espécie de demanda deve estar embasada em prova cabal da incapacidade.

Ocorre que no caso dos autos, além da ausência de interrogatório, inexiste prova pericial pelo juízo, a fim de que seja averiguada a condição do interditando, assim como para subsidiar a fixação dos limites da curatela, de forma que também considero tal nulidade processual.

Acerca da necessidade de perícia médica para comprovação da condição de incapacidade e qual o nível desta, entendem os tribunais pátrios a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.

1. A interdição é instituto destinado à proteção de pessoa incapacitada, retirando dela a capacidade de administrar seus próprios bens, razão porque deve ser visto com cautela.

2. Necessária a realização de perícia médica, após a oitiva do (a) interditando (a), pois, somente um especialista poderá esclarecer se as circunstâncias do caso concreto amoldam-se às hipóteses legais de interdição, bem como para delimitar a extensão da curatela, haja vista que exames médicos unilaterais e entrevista pessoal não são suficientes para tal finalidade.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - APL: 03390040620168090156, Relator: Gustavo Dalul Faria, Data de Julgamento: 07/06/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/06/2019) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -CURATELA PROVISÓRIA - ART. 1.181 DO CPC -NECESSIDADE DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO -DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - RECURSO PROVIDO. - A interdição é medida extrema, a qual retira do indivíduo o direito de administrar o seu patrimônio - Conforme art. 1.181 do CPC, é necessário que se proceda ao interrogatório do interditando, a fim de analisar a existência ou não da incapacidade alegada, possibilitando, ainda, que o réu se manifeste - É imprescindível a realização de perícia médica para delimitar os limites da curatela.
(TJ-MG - AI: 10479150041693001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 17/10/2016).

Nessa intelecção de ideias, observo que a magistrado
a quo
, não obedeceu às regras procedimentais insertas no diploma legal; logo, entendo que o procedimento adotado possui diversas irregularidades, não restando outra alternativa senão a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à origem para que seja realizado o regular processamento do feito.

Impende reconhecer, ainda, que as provas produzidas nos autos não poderiam ser suficientes ao convencimento do juízo de origem, em observância aos princípios do devido processo legal, e da busca da verdade real, antes de julgar o pedido autoral. Por certo, deveria o juízo ter oportunizado a produção das provas estabelecidas em lei, as quais seriam imprescindíveis ao deslinde da questão. É, pois, flagrante a ocorrência de
error in
procedendo pelo juízo sentenciante, ensejando a decretação de nulidade da sentença, por evidente prejuízo à averiguação da realidade substancial da controvérsia jurídica.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso para, em consonância com o parecer ministerial, no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, e assim cassar a sentença. Desta feita, os autos devem retornar ao juízo de origem, para que seja observado o procedimento legal especial da ação de interdição, com a realização do devido interrogatório, produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar os atos da vida civil e demais determinações legais previstas no 747 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022